Tribunal: TJSP
Processo: 1001218-49.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação possessória – Município de Bertioga – Bem público – Reintegração de posse – Requisito de admissibilidade – Preparo – Ausência de comprovação do recolhimento das custas no ato da interposição do recurso – Deserção configurada – Inteligência do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.